Tribunal: STF
Processo: RE 244217
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
- SUS. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA.
CARACTERIZAÇÃO.
O Ministério Público tem legitimidade ativa para
propor ação civil pública com o objetivo de evitar lesão ao
patrimônio público decorrente de contratação de serviço hospitalar
privado sem procedimento licitatório.
Agravo regimental
desprovido.